Tribunal: CARF
Processo: 19515.721874/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721874/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.934 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ARIOVALDO DE OLIVEIRA GOMES - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
IMÓVEL
RURAL.
CONDOMÍNIO.
COPROPRIETÁRIO.
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
O imóvel rural em condomínio, mantido indiviso, deve ser declarado por um
dos titulares, na condição de condômino. O coproprietário do imóvel rural é
responsável solidário por interesse comum, não havendo ordem de preferência
entre eles. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade dos créditos
tributários relativo ao imóvel.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721874/2011-93
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721874/2011-93

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-36.076, de 28/07/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 197/205):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Área Total do Imóvel.
A área do imóvel deve se referir à situação existente na data da entrega da DITR,
independentemente de atualização no registro imobiliário.
Sujeito Passivo do ITR. Condomínio.
O imóvel titulado a várias pessoas, enquanto for mantido indiviso, deve ser declaro por
um dos titulares, na condição de condômino.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício, exercício de 2007, decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Santo Antônio”, localizado no
município de Capão Bonito (SP), cadastro fiscal sob o no 4.714.036-4 e área total de 135,8 ha
(fls. 03/09).
Após regular intimação pela fiscalização tributária, não houve comprovação do
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 69.397,28 (R$ 511,02/ha), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, foi arbitrado o VTN do imóvel rural,
no importe de R$ 634.809,32 (R$ 4.674,59/ha), com base nos dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721874/2011-93

A ciência da autuação ocorreu em 08/12/2011. Na sequência, o espólio do
contribuinte, por sua inventariante, e os sucessores do falecido impugnaram a exigência fiscal
(fls. 11/19 e 176/177).
Com a intimação, por via postal, no dia 08/08/2014 da decisão do colegiado de
primeira instância, os sucessores do falecido apresentaram recurso voluntário em 22/08/2014,
conforme carimbo de protocolo, no qual repisam os fundamentos de fato e de direito da
impugnação, a seguir resumidos (fls. 209/210 e 212/220):
(i) o contribuinte faleceu e foi sucedido pelos seus herdeiros, nos
termos do formal de partilha homologado por sentença proferida em
25/09/2009;
(ii) o lançamento fiscal apresenta equívoco, uma vez que tomou
como parâmetro a área de 135,8 ha para o imóvel rural, enquanto
apenas uma fração ideal do bem pertencia ao contribuinte, equivalente
a 3,13% da área do imóvel, segundo especificado na matrícula sob no
no 6.717;
(iii) na condição de proprietário de 3,13% da área do imóvel, o
contribuinte não poderia ser responsabilizado pelo restante, por não
haver solidariedade entre os condôminos pelo débito fiscal;
(iv) com base em laudo de avaliação da terra, a parte ideal da
propriedade corresponde ao total de R$ 46.564,39, avaliado no ano de
2011, ou seja, um valor de R$ 3.077,62/ha;
(v) o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) foi
bloqueado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra); e
(vi) desse modo, a incidência do imposto é devida apenas sobre
a área adquirida pelo contribuinte e, posteriormente, transmitida aos
herdeiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721874/2011-93

Mérito
O contribuinte, Ariovaldo de Oliveira Gomes, faleceu em 19/10/2008, isto é,
posteriormente ao fato gerador do imposto (fls. 52). Por sentença proferida em 25/09/2009, o
formal de partilha foi homologado, com adjudicação aos herdeiros dos seus respectivos quinhões
(fls. 138/140).
Afirmam os sucessores que o lançamento fiscal diz respeito a crédito tributário
constituído sobre área do imóvel rural que efetivamente não era de propriedade do contribuinte
falecido.
Pois bem. A área do imóvel de 135,8 ha consta da declaração do ITR do exercício
de 2007, recepcionada em 18/09/2008 (fls. 170/175). É a mesma área indicada no CCIR
referente ao imóvel Fazenda Santo Antônio, sob o no 637.017.006.009-5, emitido em 14/12/2009
(fls. 45).
Com base no conjunto probatório que integra o processo administrativo, é
possível verificar que o imóvel rural é mantido indiviso, em condomínio, com titularidade de
mais de uma pessoa.
Sobre o assunto, confira-se o que declara o laudo de avaliação de 01/12/2011,
subscrito pelo engenheiro agrimensor Heitor Cândido de Souza Júnior, CREA 5061445532/SP
(fls. 151/152):
(...)
3 — Situação Dominial
O imóvel está devidamente matriculado sob n° 6.717, apresenta descrição precária e
área calculada aproximada de 484,00 hectares.
Sendo adquirido pelo Sr. Ariovaldo de Oliveira Gomes a metade de uma legítima não
localizada de Cr$ 175,00 (moeda antiga), sobre a avaliação de Cr$ 2.800,00 (moeda
antiga). Portanto o imóvel encontra-se em condomínio, com legitimas ainda não
registradas.
(...)
A propriedade em condomínio é atestada pela cópia da matrícula do imóvel rural,
sob o no 6.717, no Cartório de Imóveis da Comarca de Capão Bonito (SP). Por intermédio de
escritura de venda e compra, a pessoa física adquiriu uma fração ideal da legítima hereditária
vinculada ao imóvel matriculado, nos termos do registro R-15-M-6.717, de 14/09/1990 (fls.
181/188).
O laudo assegura que a porção do imóvel de propriedade do contribuinte
corresponderia a tão somente 15,13 ha, ou seja, equivalente a 3,13% da área total da matrícula de
484,0 ha. Entretanto, a documentação do processo administrativo não gera convicção sobre a
área do imóvel pertencente ao contribuinte; pelo contrário, mostra divergências.
Com efeito, tomando por base os documentos constantes do inventário,
aparentemente procedeu-se à divisão entre os herdeiros de 50% ou a metade ideal da área de
484,0 ha do imóvel rural, isto é, uma área de 242,0 ha (fls. 46/51, 100/103 e 110/138).
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721874/2011-93

Aliás, para fins de regularização cadastral, o Incra solicitou providências para
definição da área exata do imóvel rural e, consequentemente, da área de propriedade ou posse do
contribuinte (fls. 193).
Em 29/05/2013, consta a averbação AV-16-M-6.717 à margem da matrícula do
imóvel, na qual é afirmado que a área da propriedade do contribuinte corresponde a 3,13% da
metade do imóvel (fls. 188).
Todavia, a força axiológica da averbação como prova é reduzida, já que a
anotação cartorária é decorrente de requerimento firmado em 17/05/2013 pelo cônjuge
sobrevivente, em data posterior à ciência do lançamento fiscal.
Como assinalou o acórdão de primeira instância, não há demonstração que a área
de 3,13% do imóvel, ou qualquer outra fração da matricula 6.717, é objeto de individualização
no registro de imóveis, através de matrícula própria, com desmembramento do cadastro na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e no Incra.
Logo, o que resta provado nos autos é a aquisição pelo contribuinte da metade
ideal de uma área de terras sem delimitação do seu perímetro, mantida indivisa, em única
matrícula, o que configura um condomínio.
Nessa situação, a declaração da obrigação tributária é feita por um dos titulares, na
condição de condômino. Senão vejamos a redação do art. 39 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002:
Condomínio
Art. 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a várias
pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei no 5.172, de 1966, art. 124, inciso I).
Os coproprietários têm interesse comum em sua propriedade, de tal forma que a
responsabilidade solidária entre os condôminos do imóvel rural é consequência do vínculo
jurídico na realização do fato gerador. Enquanto contribuintes estão obrigados pela totalidade
dos créditos tributários relativo ao imóvel, não havendo ordem de preferência entre eles.
Confira-se o art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
À vista disso, não vislumbro irregularidade no lançamento do imposto sobre a
área de 135,8 ha declarada pelo contribuinte para o exercício fiscal, por falta de prova em
contrário.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.934 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721874/2011-93

Para efeito do lançamento tributário, o crédito apurado corresponde ao valor
efetivamente devido, calculado com base nas infrações tributárias. Apenas na fase de cobrança, é
aplicável a limitação da responsabilidade tributária do sucessor natural ou cônjuge meeiro ao
quinhão ou à meação.
Quanto ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal, adotou-se o menor valor dentre
todas as classes de terras existentes no SIPT, relativamente ao município de Capão Bonito (SP),
para o exercício de 2007 (fls. 32/33).
Em contrapartida, para estimar o valor da terra nua o laudo de avaliação utiliza
uma tabela divulgada para o exercício de 2011, consoante o Decreto no 002, de 11/01/2011,
expedido pelo município de Capão Bonito (fls. 153/154).
Como se observa, o recurso voluntário pretende a substituição do SIPT por outro
critério de arbitramento. Embora o VTN do laudo de avaliação ofereça um valor médio
referencial, não reproduz o preço de mercado de terras apurado em 1o de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, tampouco assegura que o levantamento de preços observou o critério
de aptidão agrícola, o qual visa refletir as potencialidades e restrições para o uso da terra. 1
Na ausência de laudo de avaliação específico, em conformidade com a NBR
14.653-3 da ABNT, que demonstre as condições particulares das terras para comprovar o valor
fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do imposto, não cabe
alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

1 Art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, c/c art. 12, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, com a redação da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital